Tribunal: TJBA
Processo: 8000630-13.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000630-13.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA DOS SANTOS SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO ATACADA DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CIRCUNSTÂNCIA. VERIFICAÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO
. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nos autos da apelação n. 8000630-13.2024.8.05.0082, tendo como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.